Tribunal: TJDFT
Processo: 0747026-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0747026-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: GABRIELLA NAVES CORTES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Unimed Seguros Saúde S.A., contra a decisão que teria aplicado a multa de R$ 5.000,00 fixada na decisão de id 171800295 nos autos 0717964-30.2023.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da referida decisão (id 174021552). Eis o teor da decisão ora revista: Ante a documentação anexa à petição de ID 174002284, em especial, a declaração de ID 174002291, aplico a multa de R$ 5.000,00 fixada na decisão de 171800295. Proceda-se à constrição da quantia de R$ 5.000,00 em desfavor da Ré via SISBAJUD. Renove-se, com urgência, a intimação pessoal da Ré para que confira integral atendimento à decisão de ID 171800295, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 10.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Prazo: 2 dias úteis. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a obrigação foi regulamente cumprida”; b) “não há justificativa para que seja realizada majoração e arbitramento de multa por suposto inadimplemento da obrigação de fazer, quando a bem da verdade, a agravante cumpriu o que lhe cabe, sendo que a falha na emissão de uma única guia nada colaborou para quaisquer problemas na realização do procedimento”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para “afastar a multa arbitrada, haja visto o cumprimento integral da obrigação de fazer constituída na decisão de tutela de urgência”. Preparo recursal recolhido. Em consulta ao sistema informatizado, constatou-se que o Juízo de origem teria deferido o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, e, com isso, determinado o desbloqueio do valor referente à multa de id 174534876 (id 177083668). Instada a se manifestar, a parte agravante informou que “permanece o interesse recursal no julgamento do presente Agravo de Instrumento, tendo em vista a existência de alegação de descumprimento que poderá ocasionar novas constrições”. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, deixo de atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, dado que a decisão ora impugnada já estaria sob o aludido efeito, o qual teria sido concedido em análise perfunctória do agravo de instrumento 0743984-21.2023.8.07.0000 (desta Relatoria), cuja matéria sob análise seria a viabilidade (ou não) do cumprimento da obrigação de fazer consignada em antecipação de tutela deferida pelo Juízo de origem (id 171800295). A referida obrigação consistiria na “determinação de autorização/custeio de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial na autora em ambiente hospitalar, mediante ministração de anestesia geral e fornecimento dos materiais constantes do relatório do cirurgião-dentista assistente”. Importante assinalar que, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada", circunstância que infirma a alegação de perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator